Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALAIR ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do Executado (ID 62941613) e a concordância da parte Exequente (ID 61253216): 1. Retifique-se ofício requisitório de pagamento por precatório em favor da parta autora com destaque dos honorários contratuais (ID 1000254); 2. Retifique-se o ofício requisitório de pagamento por precatório dos honorários de sucumbência (ID 14884734). 3. Após, à COORPRE. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator